Tribunal: STF
Processo: AI 583254
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO MEDIANTE FAC-SÍMILE - NÃO 
   APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL NO PRAZO - PRECEDENTES. Uma vez 
   utilizado o fac-símile, o acréscimo de cinco dias no prazo, para 
   a apresentação do original, é contínuo. Precedente: Embargos de 
   Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no 
   Agravo de Instrumento nº 421.944-6/SP, relator ministro Carlos 
   Britto, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de maio 
   de 2006.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.